Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704083-51.2020.8.07.0000 Agravante SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF e POLLYANNE DE OLIVEIRA CARDOSO Agravado PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, FOGO GERSGORIN e MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF e POLLYANNE DE OLIVEIRA CARDOSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo no 0012554-57.2017.8.07.0015) proposta contra PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – EPP. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial e determinou a inclusão no QGC da Paulista Serviços E Transportes Ltda Epp em favor de Pollyanne De Oliveira Cardoso dos créditos no valor de R$ 6.033,09, na categoria de crédito trabalhista, observado o privilégio legal, e no valor de R$ 2.064,57, na categoria de crédito subquirografário. Quanto ao crédito a título de honorários advocatícios do segundo autor, o pedido foi julgado improcedente (ID 53417090). Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes deixaram de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intimem-se os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para comprovar que realizaram o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não tenha sido efetuado o pagamento, que realizem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator